Tribunal: TJES
Processo: 0001508-79.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Parceria Agrícola e/ou pecuária; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001508-79.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OVIDES FIM e outros

APELADO: JOSE SERGIO RAMOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ovides Fim e José Geraldo Pessin contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional em ação de rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com indenização por perdas e danos e manutenção de posse. Na demanda, os autores buscaram a manutenção da posse do imóvel litigioso e indenização por colheitas de café até dezembro de 2022, enquanto os réus apresentaram reconvenção pleiteando indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem indeferiu o pleito reconvencional, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação de danos materiais aptos a justificar a condenação dos apelados; e
(ii) avaliar se estão configurados os danos morais alegados pelos apelantes, decorrentes de atos supostamente praticados pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos materiais não restam comprovados, pois o laudo técnico unilateral produzido pelos apelantes não apresenta força probatória suficiente. Apesar de apontar manejo inadequado da lavoura e possíveis prejuízos futuros, não quantifica os danos efetivos nem demonstra, de forma concreta e objetiva, os prejuízos alegados.

A ausência de outras provas que corroborem o referido laudo técnico reforça a conclusão de que não há evidências dos danos materiais. Os apelantes não requereram perícia técnica judicial, nem apresentaram documentos adicionais que comprovassem as alegadas perdas.

No tocante aos danos morais, entende-se que não houve prova de ato ilícito que configure lesão à dignidade dos apelantes. O boletim de ocorrência juntado aos autos, além de relatar ações de terceiros alheios à lide, não apresenta elementos suficientes para caracterizar ameaça ou violação extrapatrimonial relevante.

Eventuais aborrecimentos vivenciados pelos apelantes no contexto da relação contratual narrada não ultrapassam o âmbito dos contratempos cotidianos, sendo insuficientes para fundamentar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico produzido unilateralmente possui força probante relativa, sendo insuficiente para comprovar danos materiais sem outros elementos probatórios.

Para configurar o dano moral, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que ofenda a dignidade humana, não bastando mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000847-89.2019.8.26.0334, Rel. Claudio Hamilton, j. 17/06/2021.

TJ-MG, AC nº 10000212614820001, Rel. Baeta Neves, j. 23/03/2022.

STJ, AREsp nº 1949543, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001508-79.2019.8.08.0013

APELANTES: OVIDES FIM e JOSE GERALDO PESSIN

APELADOS: JOSÉ SERGIO RAMOS e ANDREA DE PAULA SABINO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Ovides Fim e Jose Geraldo Pessin
em razão da Sentença de fls. 106/113, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Castelo julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional formulados nos autos da “
Ação de Rescisão de Contrato de Parceria c/c Indenização por Perdas e Danos e Manutenção de Posse
” ajuizada por José Sergio Ramos e Andrea de Paula Sabino Ramos.

Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 26/07/2019, pretendendo os Autores, ora Apelados, a manutenção da posse no imóvel litigioso, bem como indenização pelas colheitas de café até o encerramento do contrato entabulado entre as partes, ou seja, até dezembro de 2022.

Os Requeridos, ora Apelantes, além de apresentarem Reconvenção com o fito de serem reparados pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos, em 30/09/2019, apresentaram Ação de Despejo registrada sob o nº 0002135-83.2019.8.08.0013, em desfavor da mesma parte
ex adversa
e relativa à área em discussão, sendo deferido o “
O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para declarar rescindido o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes e, consequentemente, decretar o despejo de JOSÉ SERGIO RAMOS e ANDRÉA DE PAULA SABINO RAMOS do imóvel objeto da parceria
”, em 22/10/2019.

Naquela lide, o pedido restou julgado procedente, com a confirmação da medida liminar de despejo outrora deferida e a declaração de rescisão do contrato de parceria agrícola firmado.

Já no feito em tela, no que tange ao pleito reconvencional – único a ser analisado ante a ausência de recurso interposto pelos Autores –, o Julgador primevo entendeu por indeferi-los ao fundamento de que não restaram comprovados os danos suportados pelos Reconvintes/Apelantes, nos seguintes termos:

“[...]
verifico que os referidos danos não restaram demonstrados, não havendo os reconvintes se desincumbido do ônus
probandi.

A respeito, colaciono julgado pertinente:

DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – Exposição adequada do convencimento pelo julgador, que detém a livre valoração das provas - Alegação de que a parte ré ocasionou danos à lavoura do autor pela aplicação de herbicidas em propriedade contígua – Teses antagônicas das testemunhas – Laudo produzido unilateralmente – Prova pericial em juízo inviabilizada – Conjunto probatório insuficiente para se imputar responsabilização à requerida - Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor - Art. 373, inciso I, do CPC - Improcedência mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10008478920198260334 SP 1000847-89.2019.8.26.0334, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 17/06/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).

[...]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também formulado em sede de pedido reconvencional, não possui melhor sorte os reconvintes, considerando que o boletim de ocorrência é documento produzido unilateralmente e, por si só, não espelha a veracidade do registro, não sendo prova suficiente para demonstrar os fatos narrados.

Remansosa é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOCUMENTO NOVO - JUNTADA - POSSIBILIDADE - ART. 435 DO CPC - AGRESSÃO FÍSICA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - RELATO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VERSÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. Desnecessário desentranhamento do (s) documento (s) juntado (s) pelo recorrente; seja porque admissível a juntada de novos documentos no curso da lide (arts. 350, 351 e 435, caput e § único do CPC); seja porque assegurado o contraditório (arts. 436 e 437, § 1º do CPC), sendo conveniente a análise de todos os elementos informativos constantes dos autos para formação de livre convencimento motivado.
Para que se configure o dever de indenizar, deve restar comprovado o ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo-se a prova da ação ou omissão do agente, dolosa ou culposa, além do nexo causal entre o comportamento danoso e o resultado proveniente da conduta. O Boletim de Ocorrências confeccionado de forma unilateral não é apto, por si só, a comprovar a versão dos fatos narrados, sendo necessário que a descrição fática dele constante seja corroborada por quaisquer outros meios de prova, o que não ocorreu na espécie.
Não foi realizado exame de corpo delito junto ao IML para caracterização da suposta lesão, e o Autor também não produziu prova oral. Instando, na fase própria, à especificação das provas que pretendiam produzir, justificadamente, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Recurso de apelação não provido. (TJ-MG - AC: 10000212614820001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022, destaquei).”

No recurso de fls. 120/129, pugna-se pela reforma da Sentença objurgada aos argumentos, em suma, de ser devida indenização por danos materiais, porquanto “
transcorreu o prazo de 17 (dezessete) meses e 13 (treze) dias sem que as apelantes conseguissem ingressar no imóvel de sua propriedade para realizar as servicos necessários referentes à manutenção e demais atividades na lavoura cafeeira ali existente
” e também por danos morais, “
Diante de atitudes ilegais e ameaçadoras advindas dos apelados
”, além de o imóvel ter sofrido deterioração devido aos maus cuidados com a lavoura.

Acerca da indenização por danos materiais, cumpre mencionar cláusulas dispostas no Contrato de Parceria Agrícola entabulado entre as partes (fls. 20/21), quais sejam:

“13ª – O
PARCEIRO OUTORGADO
deverá realizar normas de conservação do solo [...] e outras práticas recomendadas pelos órgãos técnicos governamentais do município e região, compreendendo-se entre elas:

a – Dar as capinas necessárias, nas épocas próprias,
conservando o Café sempre limpo e livre de corpos estranhos
.

[...]

d –
pulverização do café contra ferrugem ou outras pragas ou moléstias
, ficando o fungicida, o inseticida e defensivos pagos na proporção de 50% para parceiro Outorgante e 50% para o Parceiro Outorgado

[...]

20ª- Qualquer infringência às cláusulas do presente contrato ensejará rescisão do mesmo antes de seu término, ficando a parte que der causa à rescisão obrigada a indenizar a outra, sendo certo que o
PARCEIRO OUTORGANTE
, poderá reter produtos pertencentes ao
PARCEIRO OUTORGADO
, quantos bastem para fazer face aos prejuízos.” (
Sem grifos no original
)

Do laudo técnico juntado às fls. 76/82v, produzido unilateralmente a pedido do Primeiro Apelante em 27/02/2019, verifica-se a infringência a algumas disposições contratuais, haja vista a conclusão emitida pelo Engenheiro Agrônomos ao periciarem a área objeto da lide:

“
3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA

[...]
foi observada uma grande quantidade de plantas herbáceas competidoras diretas da cultura principal, assim como urn elevado número de hastes por planta, e uma condução de brotação errônea, uma vez que, notou-se um elevado índice de plantas com brotos laterais, também conhecidos como broto ladrão. Praga como a broca do cafeeiro (Hypothenemus hampei), também foi observada. Quanto à análise visual fitopatogenos, notou-se um índice elevado de Cercosporiose (Mycosphaerella coffeicola), Ferrugem do Cafeeiro (Hemileia vastatrix), e em alguns pontos específicos foi encontrado sintomas de Mancha de Foma (Phoma costaricencis). Outro fator de grande importância na produção também se encontrava discrepante do ideal, a nutrição, sendo observada a deficiência de vários nutrientes essenciais no presente cultivo, além da pobre condição vegetativa que as plantas se encontravam.

[...]

4. CONCLUSÃO

Diante da avaliação
in loco
, concluímos que a condução e o manejo da lavoura especificada acima se encontram a desejar, uma vez que os fatores negativos encontrados na mesma, afetam diretamente a produtividade.

A significância de plantas daninhas encontradas nos talhões promove competição direta por água e nutrientes, ocasionando redução da absorção nas plantas do cafeeiro, ou seja, influenciando negativamente na produtividade e qualidade do produto visado. Da mesma forma intercorre quando se tem brotação lateral desuniforme, pois a mesma influência na redução de seiva que chega até os ramos produtivos da planta, fazendo com que ela esgote suas reservas para produzir.

Quanto aos indivíduos pragas encontrados ao decorrer da visita, cabe esclarecer, que a ausência do manejo adequado dos mesmos juntamente à cultura do cafeeiro, pode reduzir a produção à 100%, dependendo dos casos, trazendo inviabilidade ao sistema.

Cabe ainda salientar, que os altos índices de fitopatógenos encontrados na lavoura (Mycosphaerella coffeicola, Phoma costaricencis Hemileia vastatrix), acarretam o não desejado Dano Econômico, subentendendo-se que ocorrerá um déficit na produção. Esta situação nos faz enxergar um descaso no acompanhamento e zelo do cultivo.

Acerca da escassez nutricional encontrada, se torna evidente a debilidade das plantas por toda area dos talhões, comprometendo negativamente não apenas a safra atual, mas também as produções futuras, uma vez que as ramos vegetativos responsáveis pelas próximas florações estão em baixas proporções (Foto 16) quando comparados a lavouras com equilíbrio nutricional. [...]”

Como cediço, o laudo pericial unilateral guarda força probante relativa, e não absoluta, vez que produzido sem o crivo do contraditório.

Na hipótese em tela, há ainda algumas situações que merecem ser levadas em consideração.

A primeira delas é que, quando a referida vistoria foi realizada, em fevereiro de 2019, os Apelados ainda se encontravam na posse do bem, o que se estendeu até 27/08/2020, conforme andamento da ação nº 0002135-83.2019.8.08.0013, de modo que poderia o contratante da perícia, ora Primeiro Apelante, proporcionar a participação da parte contrária com o fito de contestar ou auditar o mencionado ato – principalmente em se considerando que,
in casu
, o vínculo entre os litigantes se estendia há mais de 25 (vinte e cinco) anos, conforme depoimentos testemunhais de fls. 40/41.

A segunda diz respeito ao fato de que o referido laudo

extrajudicial, apesar de elaborado por profissionais habilitados, não se fez acompanhar de nenhum outro elemento probatório que demonstre os danos efetivamente sofridos, bem como os Apelantes não pleitearam a realização de perícia técnica em juízo.

Em verdade, o que se depreende do mencionado documento é que, quando realizada a vistoria (fevereiro de 2019), constatou-se o
manejo inadequado da cultura do café com possíveis danos à produtividade
, danos esse que não foram quantificados, até porque, de acordo com o próprio laudo, o período de colheita se iniciaria no mês de maio.

Frise-se, pois, que o laudo aponta apenas o cenário encontrado pelos peritos e eventuais consequências que poderiam vir a ocorrer em razão do descaso com a lavoura cafeeira, sem, contudo, aferir e demonstrar, com precisão e baseado em dados concretos relativos à colheita, quais os prejuízos suportados pelos Apelantes em decorrência do descaso dos Apelados.

Tal circunstância é corroborada, inclusive, pelo trecho do laudo onde restou consignado “
que os altos índices de fitopatógenos encontrados na lavoura
[...]
, acarretam o não desejado Dano Econômico,
subentendendo-se
que ocorrerá um déficit na produção
”.

Para a condenação em indenização por dano material não basta que se “subentenda” o prejuízo, que seja indicado de maneira abstrata, afinal, o resultado da perícia deve ser realizada com base em perdas efetivamente ocorridas, de forma concreta e objetiva, não servindo o laudo em comento para amparar pretensão indenizatória.

Destarte, quanto aos danos morais, cumpre dizer que, “
sob a perspectiva constitucional, conceitua-se o dano moral como a ofensa a qualquer aspecto extrapatrimonial da personalidade, contanto que grave o suficiente para ser considerada lesiva à dignidade humana
” (AREsp nº 1949543 – RJ, Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 17/12/2021), sendo que,
in casu
, como asseverado na Sentença, igualmente não restou comprovado o dever de indenizar.

Afirmam os Apelantes que “
foram proibidos de administrar a propriedade, até mesmo de adentrarem no imóvel por decorrência de atitudes ilegais dos apelados e seu filho, que recusavam a desocupar, o imóvel ameaçando-os. Por consequências das atitudes dos apelados e familiares, culminou na deterioração das plantações existentes na propriedade
”.

Tal narrativa, ademais de basicamente ilustrar o pedido de danos materiais, no único ponto hábil a justificar eventual dano moral, ou seja, no que tange à alegada “ameaça”, não se justifica, uma vez que o Boletim de Ocorrência juntado às fls. 83/84 narra atitudes de pessoa que sequer integra a lide (Paulo Sergio Ramos) e daquele de fls. 85/86 é impossível observar ameaça que justifique a condenação do Primeiro Apelando em danos extrapatrimoniais, conforme se verifica do trecho a seguir:

“O NOTICIANTE [Primeiro Apelante] COMPARECE A ESTA DEPOL, PARA RELATAR QUE A PESSOA DE NOME JOSE SERGIO RAMOS, O AMEAÇOU DA SEGUINTE FORMA: ‘VOCÊ NÃO MEXE NESTA LAVOURA’, QUE TAL FATO SE DEU POR CAUSA DE DIREITOS TRABALHISTAS QUE O AUTOR ACHA QUE TEM COM O NOTICIANTE.”

Ora, o dito ocorrido, em relação ao Primeiro Apelante e ao Primeiro Apelado não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo de rigor a manutenção da Sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor de Ovides Fim e Jose Geraldo Pessin para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.